Tribunal: TJES
Processo: 0000110-30.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-30.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000110-30.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). 1.. PRELIMINAR DE FLAGRANTE FORJADO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. 2. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. No recurso, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade do flagrante por ter sido forjado e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a abordagem policial, baseada em denúncia anônima, e a subsequente prisão em flagrante foram legais;
(II)
estabelecer se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de flagrante forjado confunde-se com o mérito da causa, pois sua análise depende da valoração das provas produzidas, notadamente da credibilidade dos depoimentos testemunhais, não sendo conhecida como preliminar autônoma.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Químico Toxicológico, que atestou a presença de cocaína e crack no material apreendido.

A autoria, embora negada, foi demonstrada pelo conjunto probatório coeso. Os policiais militares agiram com base em denúncia anônima detalhada, que descrevia as características do réu, suas vestes, o
modus operandi
e a localização exata dos entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo de forma firme e coerente, são válidos como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos e na ausência de indícios de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu.

A localização da droga em local próximo ao réu, em ponto conhecido pela traficância, e em esconderijo monitorado por ele, alinhada às informações da denúncia anônima, afasta a tese de desconhecimento e reforça os indícios de autoria, sendo o
modus operandi
típico de traficantes para evitar o flagrante direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, principalmente quando é coerente, harmônico com os demais elementos probatórios e não há demonstração de interesse particular do agente em incriminar o réu.

A conjugação de denúncia anônima detalhada, depoimentos policiais consistentes, apreensão de dinheiro trocado e localização da droga em esconderijo próximo ao réu, em local conhecido pela traficância, forma um conjunto de indícios suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000110-30.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a inicial que, em 20 de fevereiro de 2024, na rua Djalma Manoel da Silva, Bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, o apelante teria sido flagrado guardando, para fins de comércio, 42 (quarenta e duas) pedras de crack e 15 (quinze) pinos de cocaína.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a Defesa alega, em sede preliminar, a ilegalidade do flagrante, que teria sido forjado. No mérito, busca a absolvição por ausência de provas suficiente de autoria.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, JOSÉ CLÁUDIO RODRIGUES PIMENTA, opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa sustenta, preliminarmente, que a abordagem policial foi ilegal e que as provas foram implantadas.

Contudo
, tal alegação se confunde com o próprio mérito da causa, pois sua análise depende da valoração do conjunto fático-probatório, especialmente da credibilidade dos depoimentos colhidos.

A tese defensiva não se sustenta em provas concretas, mas em supostas contradições nos relatos e na negativa de autoria do réu e, em espacial, na alegação de que os agentes públicos teriam interesse em incriminar o réu. A análise da regularidade da ação policial, entretanto, será feita em conjunto com o mérito, razão pela qual, a preliminar não será conhecida como questão autônoma.

Passo a apreciar o mérito da imputação.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no Laudo Químico Toxicológico nº 1663/2024, que atestou a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo dos entorpecentes conhecidos como crack e cocaína.

A autoria, embora negada pelo apelante, também restou suficientemente demonstrada.

Os policiais militares Gabriela Agnes dos Santos e Matheus Silva Ferraz, ouvidos em juízo, prestaram declarações firmes e coerentes, relatando que agiram com base em denúncia anônima recebida via COPOM, que continha informações precisas sobre as características físicas do suspeito, suas vestimentas e, crucialmente, o modus operandi e a localização exata da droga, que estaria escondida em uma sacola azul, debaixo de uma pedra, em um terreno em frente ao local onde o réu se encontrava.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o apelante, que correspondia às características informadas. Durante a abordagem, encontraram em seu poder a quantia de R$ 436,00 em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada. Em seguida, localizaram os entorpecentes no exato ponto indicado na denúncia, a menos de dez metros do réu.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Revendo as razões recursais ou os depoimentos prestados em juízo, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, nem motivos para que imputassem a prática de um crime a um inocente, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

A defesa tenta descredibilizar a ação policial apontando divergências no depoimento da testemunha Yasmin Silva Oliveira sobre a cor da roupa do acusado. Contudo, tal discrepância é secundária e insuficiente para invalidar um conjunto probatório coeso, que se baseou na correspondência da descrição física, do local e do modo de ocultação da droga.

A alegação de que a droga estava “bem escondida” e que qualquer pessoa poderia estar próxima sem saber de sua existência não socorre o apelante. Conforme bem observado na sentença, “traficantes não guardam a droga consigo, justamente a fim de evitar o estado flagrancial, da mesma forma é certo que também não a deixam escondida fora do campo de visão e monitoramento deles”. A proximidade do réu com o material ilícito, em um ponto conhecido pela traficância, é um forte indício de autoria, que somado aos relatos antecedentes sobre as características do réu e às circunstâncias da apreensão, forma um panorama probatório suficiente para a preservação da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.